Tribunal: TJES
Processo: 5019772-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019772-25.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JUNIOR ANASTACIO CONCEICAO
COATOR: 1 Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019772-25.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUNIOR ANASTACIO CONCEICAO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Júnior Anastácio Conceição, apontando como autoridade coatora a Juíza Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES, com alegação de constrangimento ilegal pela conversão da prisão em flagrante em preventiva nos autos da Ação Penal nº 0002821-33.2024.8.08.0035. A defesa alega ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal e fundamentação inidônea, sustentando que o crime, sem violência ou grave ameaça, tem pena máxima inferior a 4 anos. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (ii) analisar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional, prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, e requer a presença de indícios de autoria, materialidade do delito e fundamentação concreta que justifique sua aplicação, sob pena de configurar coação ilegal.

4.
A decisão da autoridade coatora fundamenta a conversão em preventiva com base no risco de reiteração delitiva, histórico criminal do paciente e necessidade de resguardar a ordem pública, mencionando elementos concretos do caso, como a apreensão de arma de fogo e distintivo policial falso, além de registros criminais anteriores.

5.
A fundamentação adotada está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que admite o risco de reiteração delitiva como fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, desde que devidamente demonstrado em elementos concretos do caso.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, tendo em vista o histórico do paciente e o contexto dos fatos.

7.
Não se verifica nos autos ilegalidade ou abuso de poder que justifique a revogação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O risco de reiteração delitiva, devidamente fundamentado em elementos concretos do caso, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

2.
As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando o histórico criminal e as circunstâncias do caso indicam risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 319 e 316; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 755.801/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019772-25.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JUNIOR ANASTACIO CONCEICAO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benef
ício de
JÚNIOR ANASTÁCIO CONCEIÇÃO
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza Plantonista da Audiência de Custódia de Viana, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

O impetrante informa que o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos da Ação Penal de nº 0002821-33.2024.8.08.0035, que apura suposta violação do artigo 12 da Lei nº 10.826/03, apontando ilegalidade na decisão proferida pela Juíza Plantonista da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamentação inidônea.

Sustenta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou. Alega ainda que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, e que a pena máxima a ele cominada não excede 04 (quatro) anos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada ao converter a prisão em flagrante em preventiva:

“
(...) Conforme consta no APFD, policiais civis do Departamento Especializado da Investigações Criminais, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos, prosseguiram até o local indiciado, oportunidade em que lograram êxito em apreender, no meio dos pertences do indiciado, 01 pistola, calibre .380ACP, municiada e com carregador sobressalente, em pleno funcionamento, além de um distintivo brasonado de investigador e um telefone celular. [DELEGADO RESSALTOU O EXTENSO HISTÓRICO CRIMINAL DO INDICIADO, BEM COMO QUE, EM QUE PESE CABER FIANÇA, ENTENDE QUE A LIBERDADE DO AUTUADO REPRESENTA “UM ATAQUE A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, SENDO NECESSÁRIA TAL CONSIDERAÇÃO NA VALORAÇÃO DA FIANÇA. (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstancias da prisão e informações constantes nos autuados, bem como que o autuado possui diversos registros criminais, já tendo sido submetido a este plantão em outras oportunidades, sendo necessário garantir a Ordem Pública, eis que em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Vale ressaltar que os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4
. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”.
Grifo nosso.

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar a revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.